Tribunal: TJMT
Processo: 1026295-42.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026295-42.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AVELINA NUNES DA SILVA - CPF: 171.556.651-34 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA NO PRAZO DO VENCIMENTO – PARCELAMENTO AUTOMÁTICO NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO N. 4.549 BACEN -

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

In casu
, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado.

Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, considerando a licitude da conduta, não há que se falar em falha na prestação do serviço.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AVELINA NUNES DA SILVA, contra a sentença prolatada pelo 6° Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou improcedente os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais proposta em face do BANCO BRADESCO S.A.

A recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença fundamentando que o parcelamento automático da fatura sem a solicitação ou autorização do cliente é ilegítimo, eis que o banco teria tal permissivo em caso de perpetuação do débito no dia do vencimento subsequente, o que não ocorreu no caso.

Requer, provimento ao recurso para determinar que o recorrido promova a restituição das parcelas que foram descontadas em dobro, sendo 09 (nove) parcelas de R$ 19,32 (dezenove reais e trinta e dois centavos) e a de R$ 51, 93 (cinquenta e um centavos e noventa e três centavos) registrada em junho de 2021 que formam um total de R$ 225,81 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos).

Postula ainda, pela condenação do recorrido a indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, o BANCO BRADESCO S.A., rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço,
AVELINA NUNES DA SILVA
,
ajuizou ação em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., requerendo a declaração de inexistência de suposto débito que teria junto ao Reclamado, requerendo a restituição das parcelas que formam um total de R$ 225, 81 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos) em dobro, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da cobrança indevida.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 148295194), sob o fundamento de que considerando que a parte reclamante efetuou pagamento em patamar inferior ao cobrado na fatura, o Banco ao proceder o parcelamento automático do débito agiu em consonância com a previsão da Resolução do Banco Central n° 4.549/2017.

Diante disso, a Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela procedência de seus pedidos, uma vez que a parte ré não teria legitimidade para proceder o
parcelamento automático da fatura sem a iniciativa do cliente, pois ausentes no caso as hipóteses permissivas.

Assim, após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo
, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“(...)

Inicialmente, ressalto que a Autora deu ensejo à aplicação da nova sistemática trazida pela Resolução 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, que passou a vigorar a partir do dia 03 de Abril de 2017.

Por oportuno, transcrevo o teor dos artigos 1º e 2º da Resolução 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, confira-se:

“Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente. Art. 2º Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros”.

Percebe-se, portanto, que a nova sistemática prevê que o consumidor que não liquidar sua fatura integralmente no vencimento poderá se valer da modalidade de crédito rotativo apenas por mais 30 (trinta) dias, ou seja, até a data de vencimento da fatura subsequente.

Passado o prazo de vencimento da fatura subsequente, caso ainda haja qualquer valor remanescente, a instituição financeira terá de oferecer obrigatoriamente ao consumidor um parcelamento desse saldo devedor, o qual segundo a Resolução nº 4.549/2017 deverá ter condições mais vantajosas do que àquelas aplicadas ao crédito rotativo, ou seja, principalmente taxas de juros mais atrativas.

Em que pese à autora afirmar que:
Pelo explicitado que apenas a instituição teria tal permissivo em caso de perpetuação do débito no dia do vencimento subsequente o que não foi o caso, posto que decorrido apenas e 04 (quatro) dias do vencimento a autora já aportou recursos em muito suficientes a cobrir o total/integralidade do débito existente o que evidencia/caracteriza um abuso do Banco, posto que a Instituição visou apenas seu ganho financeiro em total desvantagem para sua cliente,
não há prova nos autos nesse sentido, como o comprovante do extrato apontando os depósitos e pagamentos, tampouco mostrou as faturas, que também registram esse pagamento e a data que foi realizado.

Portanto, não vislumbro ilegalidade na conduta da Instituição Financeira Ré ao proceder o financiamento com parcelamento automático do débito da Autora, pois amparada na previsão da Resolução do Banco Central.

Nesse ínterim é possível verificar nas faturas juntadas pela requerida que houve o pagamento parcial das faturas, o que gerou o parcelamento automático ora questionado.

Diante do exposto, entendo que o reclamado estava amparado pelo exercício regular do seu direito, sendo que o todo o imbróglio foi causado por culpa exclusiva da parte autora, que deixou de quitar seus débitos na integralidade.”

Como visto acima, o entendimento do juízo de piso se deu nos exatos termos da Resolução 4.549 do Bacen, já que conforme demonstrado nas faturas e registros sistêmicos acostados na peça de defesa, a recorrente efetuava pagamento do valor mínimo da fatura de forma sistemática

Conforme disposto na mencionada resolução, se a parte utilizou o crédito rotativo em um mês, no mês seguinte deverá efetuar o pagamento da fatura em sua totalidade e, caso isso não ocorra, a instituição financeira tem que efetuar o parcelamento do saldo devedor com juros menores.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATOS BANCÁRIOS - CARTÃO DE CRÉDITO - FATURA QUITADA EM VALOR MENOR QUE O MÍNIMO DEVIDO - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PREVISÃO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DE 2017 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.
In casu
, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado.

3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em inexistência de débito e danos materiais.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1025843-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)”

Destarte isso, comprovada a legitimidade da financeira em realizar o parcelamento automático da fatura em razão da utilização do crédito rotativo pela Recorrente, que nada mais fez do que cumprir os comandos exarados pelo Banco Central do Brasil.

Nessa linha, ante a ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço, não há que se falar em responsabilidade civil do banco e, via de consequência em danos morais indenizáveis.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado
, para manter a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se no caso da reclamante, eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023